Tribunal: TJMT
Processo: 1017627-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017627-22.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLODOALDO APARECIDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 522.835.931-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REU), CLODOALDO APARECIDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 522.835.931-15 (AUTOR), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1017627-22.2020.8.11.0000

EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 39 DA LEI COMPLEMENTAR No 148/2019, DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – CONTRIBUINTE INADIMPLENTE COM O FISCO MUNICIPAL – VEDAÇÃO DE ACESSO A CARGO PÚBLICO – INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO PROCEDENTE.

O artigo 103 da Constituição Federal não é de reprodução obrigatória, sendo válida a inserção, na Carta Estadual, de outros legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade,
“vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”
[art. 125, § 2o, da CF/88]. Precedentes do STF.

É inconstitucional, por ofensa aos artigos 1o,
caput
, e 129,
caput
e inciso I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, a vedação de acesso a cargo público do contribuinte inadimplente para com o Fisco Municipal.

A cobrança do crédito tributário deve ser feita mediante o lançamento e a sua execução, não se podendo obstar o exercício de cargo público como via oblíqua para cumprimento da obrigação tributária.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1017627-22.2020.8.11.0000

AUTOR: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: MUNICIPIO DE CACERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar proposta pelo Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso, em face do art. 39 da Lei Complementar no 148, de 26/12/2019, do Município de Cáceres, que dispõe sobre impedimento de contribuinte em débito com a Fazenda Pública de ocupar cargos na administração municipal.

Inicialmente, sustenta que o art. 124, V, da Constituição do Estado de Mato Grosso, outorga-lhe legitimidade para propositura desta ação.

Assevera que, ao obstar o exercício de cargo público em razão de dívida tributária, o dispositivo legal impugnado viola o art. 129,
caput
, e § 3o, inciso I, da Carta Estadual.

Discorre sobre os meios assegurados pela lei para cobrança de tributos devidos pelo contribuinte, sendo incabível a coação indireta, por violar o art. 10, inciso X, que assegura
“a igualdade aos administrados e o devido processo legal”
, e ainda, o art. 1o,
caput
, e art. 3o, I, VII e VIII, todos da CE/MT.

Prossegue citando julgados da Corte Maior, que já reconheceu a inconstitucionalidade
“de dispositivos normativos desarrazoáveis e desproporcionais que impõem restrições de índole punitiva, que se predispõem a substituir os mecanismos ordinários de cobrança de créditos tributários”
.

Pede a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 39 da LC n. 148/2019, do Município de Cáceres, no que tange ao impedimento ao cargo público em razão de débito tributário com o Fisco Municipal.

Em razão do considerável lapso temporal entre a edição da lei impugnada e o manejo desta ação, por não vislumbrar a
“excepcional urgência”
que autorizasse o deferimento da medida cautelar
“sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado”
[art. 10, § 3o, da Lei n. 9.868/99], determinei a requisição de
informações prévias
[art. 10,
caput
, da Lei n. 9.868/99].

O Município de Cáceres, em manifestação subscrita pelo seu Procurador-Geral,
concordou com a procedência do pedido
. [ID. 60829953].

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Defensor Público Geral para propor ADI. No mérito, opina pela procedência da ação.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

A Procuradoria-Geral de Justiça sustenta que a legitimidade outorgada ao Defensor Público Geral para propor ação direta de inconstitucionalidade, prevista no art. 124, V, da CE/MT, não encontra correspondência no artigo 103 da Carta da República, que estabelece rol taxativo dos legitimados, de reprodução obrigatória.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se pronunciou sobre o tema, reconhecendo que
o art. 103/CF não é de reprodução obrigatória
. Nesse sentido:

[...] 5.
Não é inconstitucional norma da Constituição do Estado que atribui ao procurador da Assembleia Legislativa ou, alternativamente, ao procurador-geral do Estado, a incumbência de defender a constitucionalidade de ato normativo estadual questionado em controle abstrato de constitucionalidade na esfera de competência do Tribunal de Justiça
.
Previsão que não afronta a Constituição Federal, já que
ausente o dever de simetria para com o modelo federal, que impõe apenas a pluralidade de legitimados para a propositura da ação
(art. 125, § 2o, CF/88)
. [...] [ADI 119, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 divulg. 27-03-2014 public. 28-03-2014].

Do voto do Relator, destaco:

“[...] A delegação aos estados da faculdade de instituir processo abstrato de controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual decorre de autorização específica inserta no art. 125, § 2o, da Carta Magna, não se confundindo com a criação ordinária de normas processuais. Eis o teor da norma constitucional:

“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§ 2o -
Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual,
vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão
.”

Trata-se de
procedimento especial, cuja regulamentação é dada a cada ente federado
.
A única limitação posta pelo Poder Constituinte foi a necessidade de se reconhecer a mais de um órgão ou pessoa a legitimidade para provocar a jurisdição constitucional regional
. Por exclusão, no demais,
cada ente federado poderia moldar a capacidade de utilização da ação direta da maneira que melhor lhe conviesse
, desde que não afrontasse outras cláusulas constitucionais gerais.

A propósito, confiram-se os seguintes esclarecimentos de Léo Ferreira Leoncy acerca das ações de inconstitucionalidade em âmbito estadual:

“Ao conferir competências aos Estados-membros para que criassem a chamada representação de inconstitucionalidades de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, o legislador constituinte federal vedou àqueles entes a atribuição da legitimação para agir somente a um único órgão (art. 125, § 2o. CF).

Num primeiro exame, esta parece ser a única norma a ser observada pelo constituinte decorrente no que diz respeito à legitimidade para a a propositura da ação direta estadual. Com efeito, quando se veda a legitimação a um único órgão, exige-se a sua atribuição pelo menos a dois entes. Este é um sentido inequívoco da norma sob comento.

A Constituição Federal não obriga, portanto, a uma simetria com o modelo por ela disciplinado, no que concerne ao rol dos legitimados constante do seu artigo 103
”. (LEONCY, Léo Ferreira. Controle de constitucionalidade estadual: as normas de observância obrigatória e a defesa abstrata da Constituição do Estado-membro. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 57-58).”

Ressalte-se que esta Suprema Corte, na ADI no 558/RJ-MC, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence (DJ de 26/3/93), já teve a oportunidade de analisar o alcance do art. 125, § 2o, da Constituição Federal, ocasião em que
afastou, em análise de cautelar, a alegada inconstitucionalidade da inserção, no rol de legitimados para a propositura da ação direta, das Comissões permanentes e de membros da Assembleia Legislativa, assim como dos procuradores-gerais do estado e da
defensoria pública
. Sustentava-se que essas autoridades não poderiam dispor dessa prerrogativa, à luz do disposto nos arts. 103, 132 e 134 da Constituição Federal. Esclarecedor é o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence:

“Estou, data venia, em que carece de plausibilidade a arguição, a qual, de um lado, trai o mau vezo de reduzir o poder constituinte estadual à imitação servil da Constituição Federal e, de outro, não leva às consequências devidas as suas premissas, que induziriam a impugnação a outros tópicos do mesmo dispositivo.

No tocante ao controle direito da constitucionalidade de âmbito estadual, a única regra federal a preservar é a do art. 125, § 2o, CF, que autoriza os Estados a instituir a representação e lhes veda apenas ' a atribuição de legitimação para agir a um único órgão
'” (ADI no 558/RJ-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 26/3/93). [...]”

Na mesma linha desse precedente: RE 261677, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2006, publicado em 15/09/2006.

Reconhecido, pelo Pretório Excelso, que o indigitado art. 103 da CF/88 não é de reprodução obrigatória, e que
a vedação
se cinge a
“atribuição de legitimação para agir a um único órgão”
[art. 125, § 2o, CF/88],
reconheço a legitimidade
do Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso para propor esta ação, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

Superada a questão isagógica, a procedência da ação é medida que se impõe, e que foi reconhecida, inclusive, pelo Município de Cáceres em sua manifestação, como mencionei no relatório.

O artigo impugnado tem a seguinte redação:

Art. 39 -
Os contribuintes que estiverem em débito com a Fazenda Municipal, no que diz respeito ao IPTU, ficam impedidos de
receber créditos de qualquer natureza, participar de licitação, bem como gozar de benefícios fiscais,
ocupar cargos na administração municipal
e obter certidões negativas relativas ao IPTU. [destaquei].

A cobrança do contribuinte inadimplente deve ser feita mediante o lançamento do tributo e a sua execução,
não se podendo vedar o exercício de cargo público como via oblíqua para cumprimento da obrigação tributária
.

A utilização de meios coercitivos para adimplemento de obrigações fiscais é, há muito tempo, repelida pelo Supremo Tribunal Federal, que editou as seguintes súmulas sobre o tema:

“Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como
meio coercitivo
para cobrança de tributo.”

“Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como
meio coercitivo
para pagamento de tributos.”

“Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o
contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

Mais recentemente, ao julgar temas de repercussão geral, fixou as seguintes teses:

“Tema 31.
É inconstitucional o uso do meio indireto coercitivo para pagamento de tributo – sanção política
–, tal qual ocorre com a exigência pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débito tributários.”

“Tema 856. II –
É inconstitucional a restrição legítima

ao livre exercício de atividade
econômica ou
profissional
, quando imposta como meio de cobrança indireta.”

Como bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
“v
ê-se, portanto, que
historicamente o STF tem rechaçado utilização de sanção política, medidas coercitivas indiretas desproporcionais e desarrazoadas, como forma de compelir o contribuinte ao pagamento do crédito tributário”

[grifos no original – ID 64257964, pág. 18].

Nesse ponto, verifico que a Carta Estadual prevê o seguinte:

Art. 129 A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

[...]

Ao vedar, ao contribuinte inadimplente, o acesso ao cargo público, o dispositivo legal impugnado estabelece uma exigência desarrazoada e desproporcional, uma vez que eventual insolvência tributária não pode, por si só, desautorizar o exercício de cargo público, violando, ainda, o princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 1o da Constituição Estadual.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, no mérito,
JULGO PROCEDENTE
esta ação para reconhecer a
inconstitucionalidade parcial
do artigo 39 da Lei Complementar no 148/219, do Município de Cáceres,
na parte que veda ao contribuinte inadimplente acesso a cargo na administração pública municipal
, por afronta direta ao art. 1o,
caput
, e art. 129,
caput
e inciso I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021